Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 APELANTE: EDILSON PEREIRA REIS, EDUARDO TELES BORGES, JOSE WILSON DOS SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES DESPACHO Nada a prover quanto aos requerimentos extemporâneos de IDs 25315262 e 25522252. Não demonstrada à necessidade de complementação da instrução criminal em Segunda Instância. O feito foi devidamente instruído. Há provas incontroversas da materialidade delitiva, em especial o Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico, a Guia de Atendimento de Emergência e o Prontuário Eletrônico da vítima Gilmar Vareto. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator